Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805852-43.2021.8.14.0301

APELANTE: MVX COMERCIO ELETRONICO S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. EXIGIBILIDADE EM 2022. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MVX Comércio Eletrônico S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, rejeitou embargos de declaração e afastou a alegada inconstitucionalidade da cobrança do tributo antes da edição da LC nº 190/2022. A parte agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão monocrática por ausência de jurisprudência dominante, inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF ao caso concreto e existência de direito à restituição dos valores recolhidos, nos termos dos arts. 927, III, do CPC, e de precedentes dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se há direito da agravante à inexigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022 e à restituição dos valores recolhidos anteriormente à LC nº 190/2022, à luz do Tema 1.093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite julgamento monocrático com base em entendimento dominante dos tribunais superiores, sendo desnecessária a existência de uniformidade absoluta para configuração do requisito legal do art. 932, IV, do CPC.

Eventual nulidade de decisão monocrática fica superada quando ocorre reapreciação do mérito pelo colegiado em agravo interno, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

A interpretação conferida pelo STF ao Tema 1.093 reconhece a exigibilidade do DIFAL apenas a partir de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, sem afastar a validade das leis estaduais pré-existentes, como a Lei Estadual nº 8.315/2015, do Estado do Pará.

O simples ajuizamento da ação antes do julgamento do Tema 1.093 não excepciona automaticamente o contribuinte da modulação de efeitos, sendo necessário demonstrar decisão judicial transitada em julgado ou favorável anterior ao julgamento do STF, o que não foi comprovado.

O art. 927, III, do CPC exige observância aos precedentes qualificados, mas não autoriza o descumprimento das modulações de efeitos fixadas pelo STF, que integram o próprio precedente de repercussão geral.

O mandado de segurança não se presta à declaração de direito à compensação tributária futura, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, tampouco à restituição de valores, razão pela qual o pedido acessório resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode julgar monocraticamente com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 se aplica de forma geral, excetuando apenas hipóteses específicas e comprovadas, não bastando o simples ajuizamento da ação antes do julgamento.

O mandado de segurança não é meio hábil para pleitear restituição ou compensação de tributos, ainda que indiretamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c", e 155, § 2º, VII; CPC, arts. 927, III, e 932, IV; LC nº 190/2022; Lei Estadual nº 8.315/2015; EC nº 87/2015.
Súmulas relevantes citadas: STF, Súmulas 269 e 271.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093); STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.176/ES, Terceira Turma, j. 08.08.2022; TJPA, ApCiv nº 0838364-45.2022.8.14.0301, j. 12.06.2023; TJPA, ApCiv nº 0840817-13.2022.8.14.0301, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a cobrança do DIFAL/ICMS durante o exercício de 2022, bem como rejeitando os embargos de declaração opostos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS), alegando ausência de lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 à época da cobrança;

Defende que a exigência do imposto depende da edição prévia de (i) lei complementar nacional, e (ii) lei estadual específica, ambas posteriores à EC 87/2015;

Pede também a declaração do direito de reaver os valores recolhidos indevidamente, atualizados, respeitada a prescrição quinquenal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão monocrática que negou provimento à apelação é indevida, pois o caso não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de julgamento monocrático previstas no artigo 932, IV, do CPC;

O julgamento monocrático só é cabível quando houver entendimento dominante e consolidado contrário à tese defendida, o que não se verifica no caso concreto;

A jurisprudência do STF (Tema 1.093, em repercussão geral) excepciona da modulação de efeitos as ações já em curso, como é o caso presente, ajuizado antes da publicação do acórdão;

Invoca o art. 927, III, do CPC, para exigir a aplicação do entendimento firmado pelo STF sobre a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição da LC nº 190/2022.

Sustenta ainda que:

Não pleiteia, neste Mandado de Segurança, a restituição imediata dos valores pagos indevidamente, mas apenas a declaração do direito de reavê-los futuramente, seja pela via administrativa (compensação) ou pela via judicial (precatório);

Tal pretensão está amparada nas Súmulas 213 e 461 do STJ, e na tese fixada no Tema 1262 do STF, que admite essa possibilidade após o trânsito em julgado;

A decisão agravada incorre em erro ao afirmar que não há comprovação de certeza e liquidez dos créditos, uma vez que não se está buscando compensação imediata, mas apenas o reconhecimento do direito à compensação ou restituição futura, conforme previsto também no Tema 118 do STJ, item "a".

Por fim, requer que:

Seja recebido o Agravo Interno com efeitos ativo e suspensivo;

Seja realizada retratação da decisão monocrática, com provimento integral da apelação;

Seja reconhecido o direito líquido e certo da agravante de não recolher o DIFAL no período anterior à edição da LC 190/2022;

Seja declarada a inexigibilidade do DIFAL nesse período, com possibilidade de restituição judicial ou compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do art. 927, I e III do CPC, e dos Temas 118, 228 e 1262 dos Tribunais Superiores;

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 3035927.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Conforme relatado, o presente recurso busca: a) que seja exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.021, § 2º, do CPC ou, não havendo retração, b) Levar o feito a julgamento do órgão colegiado para que seja anulada a decisão proferida monocraticamente, eis que não cumpridos os pressupostos do artigo 932, do CPC e c) Caso não seja anulada a decisão monocrática, requer-se que esta Corte dê provimento ao agravo interno interposto, nos termos da argumentação exposta.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

-
DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESFAVORÁVEL SOBRE O TEMA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO IV, DO CPC

Inicialmente,
quanto à nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático
, ante a violação ao art. 932 do CPC, cuido que esse argumento não deve prosperar, pois não há que se falar em nulidade no caso, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

Além do mais, eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Tese rejeitada.

DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 927, III, CPC: O STF, AO JULGAR O TEMA 1.093 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, EXCETUOU DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AS AÇÕES QUE JÁ ESTAVAM EM CURSO.

O inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada. Explico.:

A tese defendida pela AGRAVANTE, no sentido de que as ações em curso à época do julgamento do Tema 1093 estariam automaticamente excepcionadas da modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não resiste a uma análise jurídica rigorosa, nem encontra amparo na interpretação prevalente conferida ao julgado de repercussão geral pelo próprio STF e pelos Tribunais pátrios.

Em primeiro lugar, convém relembrar que, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a necessidade de lei complementar federal para viabilizar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações com destinatário final não contribuinte, modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos apenas a partir de 2022.

O próprio STF delimitou expressamente que a modulação de efeitos teria aplicação geral, excetuando-se apenas os casos em que houve o trânsito em julgado de decisões anteriores em sentido contrário, ou naqueles em que já havia decisões favoráveis ao contribuinte – situações específicas, casuísticas e restritivas, e não automaticamente aplicáveis a todo e qualquer processo em trâmite.

A AGRAVANTE, contudo, não demonstra que nos autos tenha havido
decisão judicial anterior transitada em julgado
que reconhecesse a inexigibilidade do tributo, tampouco há prova de que tenha havido decisão anterior que afaste, de modo inequívoco, a incidência do DIFAL com base na ausência da LC 190/2022. O mero ajuizamento da ação antes do julgamento do Tema 1093
não basta
, por si só, para excepcionar o feito da modulação de efeitos, sob pena de esvaziar completamente a finalidade da própria modulação, que visa à
estabilidade jurídica
e à
segurança das relações tributárias
.

Ademais, como reconhecido na decisão monocrática e reforçado nas contrarrazões do ESTADO DO PARÁ, o Supremo Tribunal Federal
não declarou a inconstitucionalidade da legislação estadual
, mas tão somente reconheceu sua
ineficácia temporária
ante a ausência da norma geral. Portanto, as leis estaduais, como a
Lei Estadual nº 8.315/2015
, permaneceram válidas, retomando seus efeitos a partir da vigência da LC 190/2022, respeitadas as anterioridades.

A invocação do art. 927, III, do CPC, tampouco socorre à AGRAVANTE. O referido dispositivo impõe observância obrigatória às decisões proferidas em recursos repetitivos e em repercussão geral. Contudo, tal norma não se presta a dispensar o respeito às
modulações de efeitos expressamente definidas pelo próprio STF
, que são parte indissociável da decisão vinculante e, portanto, também obrigatórias.

Dessa forma, não há ilegalidade ou ofensa ao art. 927, III, do CPC na decisão agravada. Ao contrário, ela está em consonância com o precedente qualificado do STF, incluindo sua modulação de efeitos, tal como determinado pela própria Corte Suprema, e conforme reiterado nos precedentes desta Corte de Justiça. Senão vejamos.:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE
DIFAL
/ICMS. INCABÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGADO A ORDEM. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

(...)

3- A cobrança do
DIFAL
/ICMS no Pará foi instituída pela
Lei

Estadual
nº.
8.315
/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

4- Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do
DIFAL
/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a
Lei
Complementar
nº
190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

5- Denegada a ordem. Inversão do ônus sucumbencial.

6- Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA, ApCiv 0838364-45.2022.8.14.0301, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/06/2023, DJe 24/06/2023).

EMENTA: REMESSSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (
DIFAL
). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS TESES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1093 E 1094/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI

ESTADUAL
Nº 8315/2015 POSTERIOR A EC Nº 87/2015. LC Nº 190/2022 ENTRADA EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO E EFEITOS PRODUZIDOS OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO ANO DE 2022. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I - Com a entrada em vigor a
Lei
Complementar nº 190/2022, evidenciado que a cobrança do
DIFAL
pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF e quanto à anterioridade de exercício financeiro, não é o caso de sua aplicação, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o
DIFAL
foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela
Lei

Estadual
Paraense nº 8315/15.

II – O princípio da anterioridade anual e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais, conforme se infere do artigo 150, III, alíneas b e c da CF/88 que se reporta à
lei
instituidora. Uma vez preservada a validade da legislação
estadual
já editada, resulta que a anterioridade anual guarda direta relação com a
Lei

Estadual
nº
8.315
/15 que é a que efetivamente instituiu o
DIFAL
no âmbito do Estado do Pará e não propriamente com a
Lei
Complementar nº 190/2022 que trouxe as regras gerais para a cobrança desse tributo.

III - Se a
Lei

Estadual
nº
8.315
/15 é posterior à vigência da EC nº 87/2015 e se, como já salientado, no Tema 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de
lei
complementar nacional, uma vez editada a
Lei
Complementar nº 190/2022 é possível compreender que se tem por atendida a condição de eficácia faltante.

IV - Decisão apelada e reexaminada contrária à jurisprudência dominante do STF sobre a matéria.

V – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em remessa necessária para denegar a segurança.

(TJPA, ApCiv 0840817-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática, julgado em 27/09/2023).

Por fim, reconhecer a tese da AGRAVANTE implicaria ampliar a exceção de forma indevida, promovendo uma aplicação automática da exceção a todas as ações em curso, o que
não reflete a ratio decidendi do Tema 1093
, sendo, portanto, juridicamente insustentável.

No que concerne ao
pedido de compensação dos valores pagos a título de ICMS-
DIFAL
, julgo prejudicado, ante o reconhecimento na decisão agravada da exigibilidade do tributo a contar do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Ademais, vale ressaltar que a pretensão de compensação de créditos tributários foge à natureza mandamental da presente ação, sendo esta via inadequada para tal pleito, nos termos das Súmulas 269 e 271, do STF.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Outrossim, a exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida sua cobrança a partir de 5 de abril de 2022, conforme exposto na decisão recorrida, não havendo que se falar em reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025